Tribunal: TJBA
Processo: 8022727-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022727-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FATIMA SUELI NERI DE PAULA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ABESP e outros (16)

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, THIAGO MAHFUZ VEZZI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELICIANO LYRA MOURA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JACQUES ANTUNES SOARES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA APOSENTADA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por FÁTIMA SUELI NERI DE PAULA contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha, que concedeu a gratuidade de Justiça, apenas, de forma parcial, nos autos da Ação Ordinária nº 8000689-51.2025.8.05.0248, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. A Agravante sustentou não possuir condições de arcar com as custas processuais, em razão de estado de superendividamento e de renda proveniente, exclusivamente, de proventos de aposentadoria, requerendo a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Suplicante faz jus à concessão integral da benesse, à luz das provas apresentadas e dos princípios constitucionais de acesso à Justiça e assistência judiciária aos necessitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC garante o benefício da gratuidade judiciária à pessoa que comprova insuficiência de recursos, para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4.
A presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser infirmada ou confirmada pelo conjunto probatório constante dos autos.

5.
A documentação juntada — contracheques, consulta SPC/Serasa e demonstrativos de crédito — comprova que a Recorrente é aposentada e se encontra em situação de superendividamento, demonstrando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer sua subsistência.

6. A concessão do benefício parcial, nas circunstâncias do caso, ofende o princípio do acesso à Justiça, consagrado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais entende que o deferimento da Justiça gratuita não exige prova de miserabilidade, bastando a demonstração objetiva de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO

8. Instrumental provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.015

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI nº 5546168-49.2023.8.09.0174, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível; TJ-SP, AI nº 2169797-71.2022.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kumpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022727-25.2025.8.05.0000
, tendo
como Agravante
FÁTIMA SUELI NERI DE PAULA
,
sendo Agravados
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES T
É
CNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e OUTROS
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.